Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-61.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. crime de desacato. preceito secundário. aplicação alternativa de pena privativa de liberdade ou de multa. discricionariedade. apelo conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, contra sentença que a condenou como incursa nas penas do art. 331 do CP, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71255610). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 71536934).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de substituição da pena de prestação de serviços por pena de multa.
III. Razões de decidir
4. A questão devolvida à turma consiste em avaliar o cabimento da aplicação de pena de multa, em substituição à pena privativa de liberdade, que, ao final, foi substituída por pena restritiva de direitos.
5. De início, ressalta-se que o art. 331 do CP prevê pena de detenção ou multa. Nesse aspecto, ressalta-se que, na aplicação da reprimenda, incumbe ao magistrado sentenciante a escolha da medida mais adequada a reprovar e a impedir a reincidência de condutas criminosas. Tal discricionariedade é conferida pelo próprio Código Penal, conforme art. 60, §2o, e artigo 44, §2o do Código Penal.
6. Em reforço, é dever do sentenciante a fundamentação da condenação imposta, bem como da dosimetria aplicada. Todavia, não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, uma vez que esta consta do preceito secundário de modo alternativo, ou seja, despida de caráter cogente e de sucessividade. Com efeito, “nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o), não estando o juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa” (HC 98995, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-10-2010, DJe-213 DIVULG 05-11-2010 PUBLIC 08-11-2010 EMENT VOL-02426-01 PP-00067 LEXSTF v. 32, n. 383, 2010, p. 356-363 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p. 360-366).
7. Em arremate, a aplicação exclusiva da pena de multa não se revela como a mais adequada para o caso concreto, porquanto a pena de prestação de serviços à comunidade terá um caráter sancionador mais efetivo, à luz da natureza retributiva e ressocializadora da pena. Portanto, na espécie, a opção pela adoção de pena privativa de liberdade guarda conformidade com a lei e as circunstâncias do caso. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida, cabendo ao juízo da execução analisar eventual pedido de substituição da penalidade de prestação de serviços para uma pena de multa, considerando o caráter sancionador mais efetivo ao caso.
IV. Dispositivo e tese
8. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 60.